Tribunal: TJMT
Processo: 0012415-93.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012415-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO TEIXEIRA SILVA - CPF: 014.226.941-78 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 15.051.386/0001-38 (APELADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. - CNPJ: 09.137.574/0001-80 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) EM PROCESSO DIVERSO, ABRANGENDO INTEGRALMENTE O OBJETO DO PRESENTE FEITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Verificando-se que as disposições do Termo de Ajustamento de Conduta apresentado em processo diverso abarcaram todo o objeto da nova demanda, não há dúvida quanto à perda superveniente do objeto processual.

2. Recurso de Apelação PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível/Reexame Necessário interposto por
THIAGO TEIXEIRA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Popular identificada pela numeração única: 0012415-93.2018.8.11.0004, movida em desfavor de
ASSOACIAÇÃO MÉDICO DO MÉDIDO ARAGUAIA
e
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE HABITAÇÃO S.A.,
no qual o Juízo “
a quo
”, extinguiu a ação sem julgamento de mérito, reconhecendo a ausência de legitimidade e interesse processual (Id: 102788487 – páginas 45 a 50).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 102788487 – páginas 53 a 64), que a emenda da petição inicial é um direito do autor, não podendo o juiz indeferir a petição inicial antes de oportunizar seu saneamento e que houve violação do princípio da vedação de decisão surpresa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja anulada a sentença, retornando os autos à origem, a fim de oportunizar a emenda a inicial.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestou pela prejudicialidade da ação e extinção do feito sem julgamento de mérito (Id: 125217189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte apelante propôs a presente Ação Popular almejando a anulação da venda do imóvel, ou, subsidiariamente a reversão do valor recebido indevidamente aos cofres municipais.

O imóvel é objeto de doação pelo Município de Barra do Garças (Lei Municipal no 1915/96) em favor da Associação Médica do Médio Araguaia – AMMA que, após 20 (vinte) anos foi posto à venda em prol da Empresa Mato-grossense de Habitação S.A. pela quantia de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos reais).

Na inicial, o Autor destacou que a transação realizada entre os particulares é viciosa, posto que a doação do imóvel foi condicionada à construção, manutenção e funcionamento da sede social da Associação, fato que por si só impediria destinação diversa.

Ao longo da demanda, aportou aos autos minuta de acordo firmado entre as partes, em que dentre as responsabilidades assumidas, a Associação anuiu em efetuar o pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de honorários advocatícios do autor. (ID 102788484 - Pág. 16).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela não homologação da avença uma vez que o Município, ente prejudicado, não encontrava-se no polo passivo da demanda e sequer participou da celebração do compromisso, assim como não houve a observância das disposições dos arts. 12, 13, 16 e 17 da Lei no 4.320/641 e do art. 116 da Lei no 8.666/93. Destacou, ainda, a existência de ação civil público de nulidade de ato jurídico que trata de forma mais abrangente sobre as ilegalidades da venda do imóvel doado à Associação Médica e a necessidade de determinar ao autor a emenda da inicial para incluir o ente lesado na demanda. (ID 102788484 - Pág. 43).

O juízo de origem indeferiu o pedido de homologação por ausência de legitimidade e interesse processual e, por via de consequência, extinguiu a ação registrando que “nenhum juízo aqui estampado analisou os fatos que estão contidos também na ação civil pública n. 12961- 51.2018.811.0004 (Apolo 289908).” (ID 102788484 - Pág. 52).

O recorrente sustenta em suas razões recursais que a decisão hostilizada contrariou recomendação ministerial de emenda da inicial e violou o direito de defesa do autor ao não oportunizar a realização do ato processual. Defende que o ordenamento legal prevê a participação das partes como dever de cooperação e a vedação de prolação de decisões sem que tenha previamente ouvido as partes sobre a matéria (ID 102788484 - Pág. 69). Sem contrarrazões (ID 102788490 - Pág.1).

Em petição acostada no Id 105882966 - Pág. 1, a Associação Médica se retrata da composição realizada com o Autor em razão da ausência de homologação judicial da composição e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Por outro lado, aportou aos autos cópia de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 15/10/2021 entre Ministério Público, Associação Médica do Médio do Araguaia e Município de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública no 0012961-51.2018.8.11.0004 ajuizada pelo Ministério Público, que visava a declaração de nulidade da doação do imóvel aqui discutido.

No mencionado TAC, a Associação Médica comprometeu a efetuar, a título de indenização, o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor do Município de Barra do Garças.

A transação foi homologada judicialmente em 21/01/2022.

Assim, considerando que o pedido vindicado pelo autor na inicial consistiu na “anulação da venda e/ou, subsidiariamente, a reversão do valor recebido indevidamente aos cofres municiais” e que o Termo de Ajustamento de Compromisso celebrado por agentes legítimos em ação diversa tem reflexo direto no objeto perquirido, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual.

De fato, o Termo de Ajustamento de Conduta consubstancia negócio jurídico em que a parte reconhece, ainda que de forma implícita, que sua conduta ofende algum direito transindividual, assumindo, assim, perante o órgão público legitimado, que, na hipótese, corresponde ao Ministério Público Estadual, o compromisso de eliminar a ofensa apontada, através da adequação do seu comportamento às exigências legais, com a devida formalização de um ajuste/acordo que possui força de título executivo extrajudicial.

O art. 5, § 6o, da Lei Federal n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, assim determina:

“Art. 5o (...) § 6o Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

Sendo assim, considerando que as disposições do Termo de Ajustamento de Conduta apresentado em processo diverso abarcaram todo o objeto da presente demanda, não há dúvida quanto à perda superveniente do objeto processual.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE JOINVILLE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR A REALIZAÇÃO DO EXAME ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO ARTERIAL VENOSO AOS PACIENTES DO SUS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA MUNICIPALIDADE QUE ABRANGEM INTEGRALMENTE A PRETENSÃO APRESENTADA NA VESTIBULAR.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO QUE AUTORIZA A PROPOSITURA DA EXECUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DA NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DIANTE DA AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. O Termo de ajustamento de conduta celebrado pelas partes, ainda que firmado após a prolação da sentença, que abrangeu, de forma integral, o objeto da lide posta em juízo, autoriza a propositura direta da ação de execução, em caso de inadimplemento da obrigação por parte do compromissário (art. 5o, § 6o, da Lei Federal n. 7.347/85) e, por isso, não mais subsiste a necessidade e a utilidade do pronunciamento judicial requerido na ação de conhecimento e no recurso de apelação, devendo ser extinto este. (TJ-SC - APL: 00420032720118240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0042003-27.2011.8.24.0038, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 15/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 125217189), voto para reconhecer a
prejudicialidade do recurso
, em razão da manifesta perda superveniente do objeto pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023